Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição e documentos apresentados pela apelante, no prazo de 15 (quinze) dias (IDs 16670063 a 16670080). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46